Tribunal: TJES
Processo: 0017126-46.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017126-46.2014.8.08.0011

APTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO
:

LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO PELO EXECUTADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA ANUÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I -
A extinção da ação executiva pelo depósito (quitação) depende de prévia intimação do Exequente para ciência e manifestação, s
eja em virtude da observância dos arts. 9º e 10º do CPC, seja em razão da impossibilidade de se presumir a anuência do Exequente com a satisfação do débito, consoante entendimento do C. STJ.

II -
Ademais, tratando-se
de execução fiscal há a tutela de interesse público que, como sabido, é indisponível. A
ssim, a a
nulação da Sentença é medida que se impõe.

III
–
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017126-46.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017126-46.2014.8.08.0011

APTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO
:
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
S
entença
de fl.
37

que julgou
extinta a execução fiscal em virtude do pagamento.

Em suas razões
(fls.
59-
66
)

o
Apelante sustenta
que
a extinção do feito foi prematura, haja vista que não lhe foi oportunizado se manifestar sobre o depósito; decerto que este não foi integral. Assim, pugna seja
anulada a Sentença com o conseguente prosseguimento da ação executiva.

Examinando o caderno processual verifico que, após a citação, a parte Executada peticionou nos autos apenas para informar o depósito do valor devido, qual seja, R$ 32.442,05 (trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), pleiteando pela extinção da demanda.

Em evolução, o Exequente se manifestou pugnando pela transferência dos valores com nova remessa dos autos à Procuradoria para providências, porém , fora prolatada Sentença extintiva em sequência.

Sendo assim, resta evidente a nulidade da Sentença, seja em virtude da inobservância dos arts. 9º e 10º do CPC, seja em razão da impossibilidade de se presumir a anuência do Exequente com a satisfação do débito, consoante que segue :

CPC, 2015:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014426-18.2012.8.08.0060 APELANTE: LUCIANO COSTA CANSIAN E OUTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S⁄A RELATOR: DESEMB. SUBST. FÁBIO BRASIL NERY. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONCORDÂNCIA TÁCITA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. ART. 794, i DO cpc. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - No caso vertente, não ficou configurada a concordância tácita do exequente em aceitar o valor depositado pelo executado, ou renúncia tácita em relação ao valor remanescente. 2 -
Para extinção do processo, pelo pagamento, impõe-se ao executado efetuar o depósito integral do débito, regularmente atualizado. A recusa e o consequente depósito parcial importam no prosseguimento do feito executório (RSTJ 98⁄177). 3 - A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita (Precedente STJ
– Resp 114371⁄PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03⁄02⁄2010, DJe 22⁄02⁄2010). 4 - Recurso conhecido e provido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 16 de dezembro de 2014. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 00144261820128080060, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 16/12/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS EXEQUENTES SOBRE OS DEPÓSITOS. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA SOBRE A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. I.
A obrigação de pagamento só se considera adimplida, para efeito da extinção da execução ou do cumprimento de sentença na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, quando alcança a dívida em sua totalidade. II. À falta de intimação de todos os exequentes sobre os depósitos realizados e havendo indicativo de que o débito não foi saldado na sua integralidade, não se emoldura o fato jurídico (satisfação integral da obrigação) que legitima o encerramento do ciclo executivo.
III. Recurso provido. (TJ-DF 20030110215906 DF 0002439-10.2003.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2019, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/04/2019 . Pág.: 604/605)

ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO O PAGAMENTO EFETIVADO - SENTENÇA ANULADA. “No caso concreto a extinção do feito se deu sem prévia intimação da exequente para se manifestar acerca da suficiência do depósito correspondente ao RPV expedido, impondo-se, por consequência, a anulação da r. sentença prolatada”
.
(TJ-SP - AC: 00114436120078260079 SP 0011443-61.2007.8.26.0079, Relator: Luiz De Lorenzi, Data de Julgamento: 02/02/2021, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/02/2021)

Assim, deveria o juízo a quo ter determinado a remessa dos autos ao Exequente com o objetivo específico de que este se manifestasse acerca da quitação do débito, notadamente por se tratar de execução fiscal, ou seja, tutela de interesse público que, como sabido, é indisponível.

Justen Filho
1
preleciona que “a supremacia do interesse público significa sua superioridade sobre os demais interesses existentes na sociedade. Os interesses privados não podem prevalecer sobre o interesse público. A indisponibilidade indica a impossibilidade de sacrifício ou transigência quanto ao interesse público, e é em decorrência de sua supremacia” (2008, p. 54)

Dito isso, sem maiores delongas, entendo ser o caso de se acolher o apelo da Fazenda Municipal para anular a Sentença objurgada e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação executiva observando as disposições legais aplicáveis à espécie.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO

anulando a
Sentença
apelada
.

Em razão da anulação da Sentença, incabível a aplicação do disposto no art.85, parágrafo 11°, CPC.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017126-46.2014.8.08.0011

APTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO
:

LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO PELO EXECUTADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA ANUÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I -
A extinção da ação executiva pelo depósito (quitação) depende de prévia intimação do Exequente para ciência e manifestação, s
eja em virtude da observância dos arts. 9º e 10º do CPC, seja em razão da impossibilidade de se presumir a anuência do Exequente com a satisfação do débito, consoante entendimento do C. STJ.

II -
Ademais, tratando-se
de execução fiscal há a tutela de interesse público que, como sabido, é indisponível. A
ssim, a a
nulação da Sentença é medida que se impõe.

III
–
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES, 13
de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.